Tribunal: CARF
Processo: 10530.725916/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725916/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.049 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ISRAELITA GONCALVES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
CRITÉRIO
AUSENTE
DA
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS
PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DA VALIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve
ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).
Porém, se o termo de intimação foi genérico, sem a especificação da
necessidade de produção de prova certificada por terceiro, instituição
financeira responsável pela transação (transferência bancária, cheque, saque
etc), ela não pode ser exigida posteriormente pela autoridade lançadora, nem
pelo órgão de controle da validade do crédito tributário.
REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL. RPG. SERVIÇO PRESTADO POR
FISIOTERAPEUTA. DEDUTIBILIDADE.
As técnicas de RPG são reconhecidas pelas ciências fisioterápicas e,
observados os demais requisitos legais, são dedutíveis no cálculo do IRPF.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Mantêm-se as rejeições das deduções pleiteadas, às quais não foram
apresentadas provas suficientes à correção dos vícios apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções relativas aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725916/2014-45
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

pagamentos efetuados à Andréa S. Wanderley (CPF 008.x-33), Weylldnan Maria Matias de
Almeida (CPF 020.x.90), Antônio Bezerra dos Santos (CPF 129.x-20), e Amilta Vieira Rocha
(CPF 073.x-02).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte, acima qualificado recebeu a notificação de lançamento de fls.25/29,
onde lhe foi exigido o imposto suplementar de R$ 6.955,94 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2012, em decorrência de dedução indevida
de despesas médicas.
Na impugnação (fls.2), tempestivamente apresentada, o contribuinte discorda da glosa
das deduções, afirmando não estar pleiteando nada indevido. Os documentos
apresentados são legítimos e regularmente preenchidos. Junta a documentação de
fls.05/10.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal a seguinte motivação para as
glosas implementadas:
“Regularmente intimado a comprovar todas as despesas médicas declaradas na
DIRPF, o sujeito passivo não juntou documentação hábil e idônea que comprovasse
todo o montante dos gastos desta natureza declarados. Em relação à despesa declarada
no valor de R$ 2.000,00 (Andréa S. Wanderley, CPF 008.684.084-33), o documento
apresentado não preenche os requisitos impostos no inciso III, § 2Q, art. 8Q, da Lei no
1.250, de 1995.
Em relação à despesa declarada no valor de R$ 3.150,00 (Adalmiran Rodrigues Lima,
CPF 611.028.735-00), o documento comprobatório apresentado não está devidamente
preenchido, com ausência da data do pagamento, e o número do registro profissional
informa que seu registro fora na Bahia, logo não estaria habilitado ao exercício da
odontologia no estado do Pernambuco, estado este informado no endereço do
documento comprobatório apresentado.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

Em relação à despesa declarada no valor de R$ 200,00 (Weylldnan Maria Matias de
Almeida, CPF 020.662.504-90) não há previsão legal para dedução de despesa com
RPG na DIRPF. Além disso o documento apresentado não preenche os requisitos
impostos no inciso III, § 2o, art. 8o, da Lê no 9.250, de 1995.
Em relação à despesa declarada no valor de R$ 11.850,00 (Antônio Bezerra dos
Santos, CPF 129.657.904-20), o documento apresentado não preenche os requisitos
impostos no inciso III, § 2o, art. 8o, da Lei n o 9.250, de 1995.
Em relação à despesa declarada no valor de R$ 7.920,00 (Amilta Vieira Rocha, CPF
073.256.694-02), o documento apresentado não preenche os requisitos impostos no
inciso III, § 2o, art. 8o, da Lei ns 9.250, de 1995.
Regularmente intimado a apresentar comprovantes de despesas médicas com plano de
saúde com VALORES DISCRIMINADOS POR BENEFICIÁRIO, o contribuinte não
atendeu à intimação. Glosa das despesas médicas por não atendimento à intimação.”
Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Dessa forma, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos e próteses ortopédicas e dentárias,
destinados ao tratamento físico ou mental do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Também, na declaração de rendimentos podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a empresas domiciliadas no País, destinados a coberturas de despesas
com hospitalização, médicas, odontológicas e a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Os recibos apresentados pela contribuinte (fls.05/10) apontam o pagamento de valores
expressivos (R$ 3.500,00, R$ 7.920,00, R$ 11.850,00, R$ 2.000,00, R$ 200,00) em um
único documento que não permite identificar as datas em que os serviços indicados
foram prestados, tampouco a forma como foram remunerados.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda), transcrito a seguir, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção
sobre o assunto, entender que são necessários outros documentos para comprovar a
efetividade dos serviços prestados e dos pagamentos efetuados.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Entendo que um simples recibo emitido pelo valor global que teria sido pago ao
profissional ao longo do período de 12 meses, sem a indicação do número de consultas,
das datas em que foram realizados os atendimentos, tampouco a forma e o valor como
foram remunerados estes serviços não comprova a despesa médica declarada. O próprio
art. 8o da Lei no 9.250/1995, acima transcrito, determina requisitos mínimos que devem
constar dos recibos, mas salienta que os pagamentos devem ser especificados e
comprovados.
Necessário aqui que o contribuinte juntasse outros elementos de prova, tais como: cópia
dos cheques por meio dos quais foram efetuados os pagamentos, ou das transferências
bancárias, ou dos cartões de créditos, por meio dos quais foram efetuados os
pagamentos. Se a quitação ocorreu em dinheiro, os extratos bancários demonstrando a
realização de saques em data e valor coincidente ou aproximado em relação aos
pagamentos informados. O contribuinte poderia ainda juntar cópias de exames, laudos
requisições, prontuários, fichas de atendimento ou outros documentos de natureza
similar vinculados diretamente aos tratamentos informados, que servissem de
sustentação ao conteúdo dos recibos.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Importa que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas
médicas declaradas não existiram, mas sim o contribuinte justificá-las, tendo em vista
que a inclusão de tais despesas em sua declaração de ajuste anual nada mais é do que
um benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de
cálculo do imposto devido.
Portanto, sem a prova do efetivo pagamento dos serviços prestados, tampouco outros
elementos de prova que levassem à comprovação desses serviços, entendo não ser
possível reconhecer referida dedução.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a
empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas
ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Para o contribuinte fazer jus a dedução
pleiteada, a juízo da autoridade tributária, além da disponibilidade de recibos, cabe
apresentar outras provas, como a comprovação do efetivo pagamento dos valores
deduzidos em sua declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o órgão
de origem poderia exigir a comprovação do pagamento das despesas médicas, atestado por
terceiro, instituição financeira responsável pela transação que teria suprido a disponibilidade de
moeda ao sujeito passivo, para reconhecer o direito à dedução das despesas médicas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

No caso em exame, a autoridade lançadora limitou-se à exigir a entrega de
“comprovantes originais e cópias das despesas médicas” e de “comprovantes originais e cópias
de despesas médicas com planos de saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e
dependente)” (fls. 04)..
A motivação das glosas está à fls. 27, verbatim:

Regularmente intimado a comprovar todas as despesas médicas declaradas na DI RPF, o
sujeito passivo não juntou documentação hábil e idõnea que comprovasse todo o
montante dos gastos desta natureza declarados. Em relação à despesa declarada no valor
de R$ 2.000,00 (Andréa S. Wanderley, CPF 008.684.084-33), o documento apresentado
não preenche os requisitos impostos no inciso III, § 2o, art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995.
Em relação à despesa declarada no valor de R$ 3.150,00 (Adalmiran Rodrigues Lima,
CPF 611.028.735-00), o documento comprobatório apresentado não está devidamente
preenchido, com ausência da data do pagamento, e o número do registro profissional
informa que seu registro fora na Bahia, logo não estaria habilitado ao exercício da
odontologia no estado do Pernambuco, estado este informado no endereço do
documento comprobatório apresentado. Em relação à despesa declarada no valor de R$
200,00 (Weylldnan Maria Matias de Almeida, CPF 020.662.504-90) não há previsão
legal para dedução de despesa com RPG na DI RPF. Além disso o documento
apresentado não preenche os requisitos impostos no inciso III, § 2o, art. 8o, da Lei no
9.250, de 1995. Em relação á despesa declarada no valor de R$ 11.850,00 (Antõnio
Bezerra dos Santos, CPF 129.657.904-20), o documento apresentado não preenche os
requisitos impostos no inciso III, § 2o, art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995. Em relação á
despesa declarada no valor de R$ 7.920,00 (Amilta Vieira Rocha, CPF 073.256.694-
02), o documento apresentado não preenche os requisitos impostos no inciso III, § 2o,
art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995. Regularmente intimado a apresentar comprovantes de
despesas médicas com plano de saúde com VALORES DISCRIMINADOS POR
BENEFICIÁRIO, o contribuinte não atendeu à intimação. Glosa das despesas médicas
por não atendimento à intimação.

Como a motivação do lançamento não faz menção à prova do efetivo pagamento,
o órgão de origem não poderia inovar os critérios decisórios para incluir elemento de reforço à
constituição do crédito tributário, de modo que tal fundamento não pode ser considerado para
fins de controle da validade do crédito tributário.
Em relação às despesas efetuadas à Andréa S. Wanderley (CPF 008.684.084-33),
Weylldnan Maria Matias de Almeida (CPF 020.662.504-90), Antônio Bezerra dos Santos (CPF
129.657.904-20), e Amilta Vieira Rocha (CPF 073.256.694-02), as motivações da glosa não
esclarecem qual seria a violação cometida (ausência de indicação do nome, do endereço ou do
registro do prestador do serviço perante a Receita Federal), de modo a tornar a defesa muito
difícil ou impossível.
De todo o modo, falhas meramente materiais, como a ausência de indicação do
endereço do prestador de serviço, podem ser supridas, se tais dados estiverem disponíveis nos
bancos de dado aos quais a autoridade lançadora tem acesso.
Por outro lado, se a invocação do art. 8o, § 2o, III da Lei 9.250/1995 visava
motivar a glosa pela falta de comprovação do pagamento, mediante certificação emitida por
terceiro, instituição financeira responsável pela transação (transferência bancária, cheque, saque
etc), esse critério decisório não seria imponível ao sujeito passivo, dado que os termos da
intimação são genéricos, de forma a impossibilitar que o sujeito passivo antecipasse com
segurança o requisito que a autoridade fiscal adotaria.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.049 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725916/2014-45

Sobre a despesa para custeio de sessão de Reeducação Postural Global (RPG),
paga à Weylldnan Maria Matias de Almeida (CPF 020.662.504-90), observo que o serviço foi
prestado por fisioterapeuta, com inscrição no respectivo conselho profissional (fls. 42). As
técnicas de RPG subsumem-se à fisioterapia (cf. a RESOLUÇÃO n° 428 de 08 de julho de 2013,
publicada no D.O.U. no 146, Seção I de 31 de Julho de 2013). Ademais, recibo está datado.
Assim, todos os requisitos legais para a dedução foram observados.
Em referência à despesa paga à Adalmiran Rodrigues Lima (CPF 611.028.735-
00), a circunstância de o profissional estar inscrito num conselho seccional diverso daquele em
que residente o paciente é irrelevante, pois inexiste proibição para que uma pessoa busque
auxílio médico numa unidade da federação diversa daquela em que reside. De qualquer modo, a
atuação de um médico numa unidade federada para o qual ainda não tem inscrição revelar-se-ia
uma violação administrativa e ética, mas não retirar-lhe-ia a caracterização de ato médico, e,
portanto, atividade cujo custeio é dedutível do IRPF.
Porém, o sujeito passivo não juntou novos documentos para superar a falha
consistente na ausência de registro da data de pagamento, razão pela qual a glosa deve ser
mantida.
Por fim, o sujeito passivo também não juntou documentos que especificassem as
despesas em relação aos beneficiários do plano de saúde complementar, motivo pelo qual a glosa
deve ser mantida.
Em síntese, deve-se restabelecer as deduções relativas aos pagamentos efetuados à
Andréa S. Wanderley (CPF 008.684.084-33), Weylldnan Maria Matias de Almeida (CPF
020.662.504-90), Antônio Bezerra dos Santos (CPF 129.657.904-20), e Amilta Vieira Rocha
(CPF 073.256.694-02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer as deduções indicadas na fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original